Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019404-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BAUMER S A - CNPJ: 61.374.161/0001-30 (APELADO), FELIPE PORTAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 386.649.498-08 (ADVOGADO), SABRINA PAULETTI SPERANDIO - CPF: 229.255.718-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEITADA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.” (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT, MM. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos da Ação de Cobrança no 1019404-50.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta a sua ilegitimidade passiva, visto que a relação jurídica foi estabelecida entre a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e a empresa Baumer S.A..

Argumenta que “a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Sendo responsável, portanto, pelas dívidas que contrai”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade e inverter a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 188656183.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no feito - id.

191176180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida–se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos da Ação de Cobrança no 1019404-50.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada Baumer S.A. ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de valores referentes ao Contrato Administrativo no 133/2017 de fornecimento de materiais permanentes e de consumo para reestruturação do Laboratório de Habilidades Cirúrgicas do Curso de Medicina e dos Laboratórios do Curso de Enfermagem do Campus Universitários de Cáceres, Diamantido e Tangará da Serra.

Os pedidos iniciais foram julgados procedentes.

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, porque a relação jurídica se deu entre a empresa apelada e a UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, que é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Todavia, não assiste razão a apelante, pois ainda que a UNEMAT seja fundação pública com personalidade jurídica própria, a demanda envolve o pagamento de contrato celebrado com a universidade, sendo o Estado de Mato Grosso o principal provedor e ordenador das despesas da instituição.

A propósito, trago à mesa os seguintes julgados deste Tribunal, a respeito da legitimidade do Estado em responder por débito da UNEMAT:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÕES PRÉVIAS – INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVEDOR PRINCIPAL DA RECEITA DA INSTITUIÇÃO –REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – UNEMAT – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO – PROBLEMAS QUANTO À ACESSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

A (i)legitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou preclusão.

Não obstante a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, seja fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição
.

(...)

(N.U 1009633-29.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À UNEMAT — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO — REJEITADAS

— CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — TERMO AD QUEM –APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO TEMA 905 DO STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS APENAS QUANDO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO — INTELIGÊNIA DOS ART.

85, §4o, II DO CPC — RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO — RECURSO DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DESPROVIDO — RECURSO DO ENTE FEDERATIVO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

“
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
” (N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

(N.U 0504698-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.

Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor.

(N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Desta forma, verifica-se que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passiva da demanda, razão pela qual, a sentença deve ser mantida, conforme prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024